Tribunal: TJBA
Processo: 0002305-28.2010.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002305-28.2010.8.05.0248

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CRISTIANO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s): JAN CLAY ALVES DE OLIVEIRA, ANDERSON ROCHA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES DE NULIDADE. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTO PREJUÍZO EM VIRTUDE DE INDEFERIMENTO DE INOVAÇÃO DE TESE NA TRÉPLICA. MATÉRIA NÃO REGISTRADA EM ATA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA (ART. 571, VIII, DO CPP). VEDAÇÃO QUE, ADEMAIS, VISA ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO DO
PARQUET
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PLENITUDE DE DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. SUPOSTO USO DE APARELHO CELULAR DURANTE A SESSÃO. IRREGULARIDADE NÃO APONTADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA COMUNICAÇÃO E DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
(ART. 563 DO CPP). PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VÍTIMA QUE DEIXOU FILHO MENOR ÓRFÃO. DESDOBRAMENTO QUE EXTRAPOLA O RESULTADO INERENTE AO TIPO PENAL. IRRELEVÂNCIA DO DESCONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA PELO AGENTE. ANÁLISE DE NATUREZA OBJETIVA. AFASTADA A TESE DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ.
QUANTUM
DE AUMENTO PROPORCIONAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF (TEMA 1.068). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I – Caso em exame:

1. Apelação Criminal interposta pela Defesa de CRISTIANO DOS SANTOS SILVA contra a sentença que, em conformidade com o veredito soberano do Tribunal do Júri da Comarca de Serrinha/BA, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa argui, preliminarmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, ante a proibição de inovar teses na tréplica, e por quebra da incomunicabilidade dos jurados. No mérito, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a valoração negativa das consequências do crime — o fato de a vítima ter deixado um filho menor órfão — configura responsabilidade penal objetiva.

II – Questões em discussão:

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a vedação à inovação de tese defensiva na tréplica e a suposta utilização de aparelho celular por jurado, ambas não arguidas em ata, configuram nulidades aptas a macular o julgamento do Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, em razão de a vítima deixar filho menor órfão, constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base ou se caracteriza responsabilidade penal objetiva; e (iii) aferir a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade face à soberania dos veredictos.

III – Razões de decidir:

3. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas imediatamente e registradas na respectiva ata, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. A inércia da Defesa em plenário, que não registrou qualquer protesto quanto às supostas irregularidades, impede o conhecimento das preliminares suscitadas.

4. A proibição de inovar a tese defensiva por ocasião da tréplica não configura cerceamento de defesa, mas, sim, uma medida que visa a garantir a paridade de armas e o princípio do contraditório, aplicável a ambas as partes. A plenitude de defesa, embora seja uma garantia constitucional robusta no âmbito do Júri, não é absoluta e deve ser harmonizada com a lealdade processual, evitando-se que a Acusação seja surpreendida com argumentos sobre os quais não possa mais se manifestar.

5. A alegação de quebra da incomunicabilidade dos jurados exige prova inequívoca não apenas do uso de aparelho de comunicação, mas de que tal uso resultou em contato externo sobre o mérito da causa, influenciando a convicção do jurado. A mera juntada de um vídeo de origem incerta, desacompanhada de registro oportuno em ata, é insuficiente para comprovar a mácula.

6. Para a declaração de qualquer nulidade processual, impõe-se a demonstração de prejuízo concreto e efetivo para a parte que a alega, em estrita observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese.

7. A circunstância judicial relativa às consequências do crime (art. 59 do CP) refere-se ao dano que transcende o resultado naturalístico do tipo penal. O fato de a vítima de homicídio deixar um filho de tenra idade órfão é um desdobramento de extrema gravidade, que aprofunda o dano social e familiar e justifica, de forma idônea, a exasperação da pena-base. Precede
ntes.

8. A execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença é decorrência direta do princípio constitucional da soberania dos veredictos, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 de Repercussão Geral, sendo legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade.

IV– DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso
PARCIALMENTE
CONHECIDO e,
nessa extensão,
DESPROVIDO, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0002305-28.2010.8.05.0248 da Comarca de SERRINHA
/BA
, sendo Apelante
CRISTIANO DOS SANTOS SILVA
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE
e, nessa extensão,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por CRISTIANO DOS SANTOS SILVA, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.